Tribunal: TJPA
Processo: 0832757-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832757-51.2022.8.14.0301

APELANTE: BRUNA CELIA ALMEIDA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, Bruna Célia Almeida Dias, para ajustar o termo inicial do prazo prescricional. O Município não interpôs apelação contra a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão de matérias não impugnadas, inclusive porque nem houve apelação pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno apresenta inovação recursal ao trazer argumentos não deduzidos oportunamente na apelação, violando o princípio da dialeticidade.
4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e tentativa de reabrir matérias definidas em sentença transitada em julgado para o ente municipal.
5. Recurso que não guarda simetria com o conteúdo da decisão recorrida, configurando ausência de regularidade formal nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
6. A análise de matérias estranhas à decisão agravada violaria o princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento:

1. “É inviável o conhecimento de Agravo Interno cujas razões recursais inovam em relação à apelação e não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0000176-30.2010.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Apelação Cível 0000612-86.2010.8.14.0012, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão monocrática por mim proferida, em que JULGUEI PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal[3] , CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de estabelecer a data do requerimento administrativo (24/11/2020) como o termo inicial do prazo prescricional quinquenal referente ao pagamento das parcelas retroativas.

Em razão do provimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios em 3% (três por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

O Município de Belém, ora Agravante, suscita que é “equivocada a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Município, razão pela qual deve o presente Agravo ser conhecido e provido.”

Ademais, diz que o Agravado já recebe parcela denominada triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, fazendo jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Afirma que inexiste prova do fato constitutivo do direito pleiteado e que a pretensão formulada é inconstitucional.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se improcedentes os pedidos constantes na inicial.

A Agravada ofertou contrarrazões (Id. 20479871).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Após breve análise dos autos é possível verificar que da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau houve a interposição de recurso de apelação exclusivamente pela Sra. BRUNA CELIA ALMEIDA DIAS, ou seja, o Município de Belém manteve-se inerte.

Sendo assim, após apreciação do apelo, proferi decisão monocrática dando provimento ao recurso apenas para ajustar o termo inicial do prazo prescricional.

Contudo, em Agravo Interno, o Município traz argumentações que fogem da lógica da decisão guerreada, e pretende reacender debate sobre questões que restaram definidas em sentença e não foram objeto de recurso de apelação pelo ente Municipal.

Destarte, compreendo que se trata de inovação recursal, o que é inviável em sede de recurso de Agravo Interno.

Portanto, considerando a ausência de impugnação específica, faz-se impositivo o não conhecimento do recurso, conforme estabelece o art. 932, inciso III, do CPC/2015, haja vista o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“Todavia, na apelação, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a afirmar que demonstrou que acumulava as funções de serviços gerais e manipuladora de alimentos, o que entende lhe garantir o direito ao pagamento da remuneração dos cargos respectivos, merecendo, neste ponto, o não conhecimento da insurgência, tendo em vista a incidência do disposto no
inciso
III
, do art.
932
do
CPC/2015
.

Impõe-se, portanto a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo a qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001763020108140012 21644805, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação em relação ao pedido de acréscimo salarial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006128620108140012 18297455, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)”

Ademais, avaliar e julgar questões estranhas a lide e ao próprio conteúdo da decisão monocrática ensejaria violação ao princípio da congruência, pois o recurso deve limitar-se aquilo que fora discutido no processo e decidido na decisão guerreada
[1]
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL . IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048449320168140057 17294534, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Belém, 15/10/2025